Tribunal: CARF
Processo: 15463.002825/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002825/2010-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
MARILENE BOURGET LEITÃO PEREIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
efetividade da prestação dos serviços e dos gastos efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.122, de 10/08/2023, alterar a decisão original para negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002825/2010-79
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Presidente da
Turma (fl. 65), em face do Acórdão no 2201-011.122, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 10 de agosto de 2023, que seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.121, de 10 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13706.006164/2008-1, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado (fls. 59/64), com fundamento no artigo 66, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO
PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do
endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo
qualquer outro indício que desabone os recibos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor
de R$ 13.000,00. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.121, de 10 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13706.006164/2008-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fl. 65):
Em sessão plenária de 10 de agosto de 2023, foi julgado o Recurso Voluntário do
Contribuinte acima identificado, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, proferindo-se a decisão consubstanciada no
Acórdão no 2201-011.122.
Formalizado o acórdão, foi constatado um erro, uma vez que as provas constantes do
processo repetitivo são distintas daquelas do processo paradigma (Acórdão no 2201-
011.121), não sendo possível aplicar a decisão do paradigma ao repetitivo.

1 Correspondente ao artigo 117 da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023. (Publicado(a) no DOU de
22/12/2023, seção 1, página 55). Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) e dá outras providências.
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que não demonstrar a
inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro relator, ou outro designado,
na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto no caput.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

O artigo 66, do Anexo II, do RICARF, estabelece que os erros verificados na decisão
ensejam a oposição de Embargos Inominados, para correção mediante a prolação de um
novo acórdão.
Desse modo, este processo deve ser reincluído em pauta de julgamento, para correção
do erro apontado.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
opostos e acolhidos para a correção do valor exonerado do processo repetitivo, tendo em vista
que este não corresponde ao valor do processo paradigma (acórdão no 2201-011.121).
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, a constatação do erro fica evidenciada na medida em que o
julgado restabeleceu o valor de R$ 13.000,00, a título de dedução de despesas médicas, quando
no caso dos presentes autos o valor discutido corresponde a R$ 27.600,00, razão pela qual deve
ser proferido novo acórdão para a correção do erro apontado.
Da Infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas
A Notificação de Lançamento, lavrada em 30/08/2010, com crédito tributário
formalizado no montante de R$ 15.098,78, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e
juros de mora (calculados até 31/08/2010), refere-se à infração de “Dedução Indevida de
Despesas Médicas” no montante de R$ 27.600,00 (fls. 12/16) e decorreu do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, entregue em
23/04/2008 (fls. 18/23).
Da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” extrai-se o que segue (fls.
13/14):

(...)

Cientificada do lançamento em 14/09/2010 (AR de fl. 26), a contribuinte
apresentou impugnação em 14/10/2010 (fls. 02/07), acompanhada de documentos (fls. 08/17),
alegando o que segue, consoante resumo constante no acórdão recorrido (fl. 31):
(...)
A contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Em razão de diversos problemas de saúde, os quais enumera, necessitou dos serviços de
saúde declarados. Entende que faz jus à dedução de despesas médicas, no valor de
R$27.600,00, em conformidade com a documentação que anexou.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Quanto aos recibos do Sr. Edgar Guilherme Middendorf, pelo tratamento de fisioterapia,
são todos incontestáveis sobre o valor pago e devidamente declarado. Encontrase
impedida de apresentar Declaração, a fim de ratificar os dados, devido a ausência do
profissional no Rio de Janeiro. Entrou em contato com ele para a obtenção de todos os
dados necessários.
(...)
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF), no acórdão no 03-63.258, exarado em sessão de 27 de agosto de 2014, julgou a
impugnação procedente em parte para restabelecer, a título de despesas médicas, o valor de R$
19.000,00, bem como, para manter as demais infrações apuradas, resultando em saldo de
imposto a pagar de R$ 2.365,00 (fls. 29/33), conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl.
29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa o
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente intimada da decisão da DRJ em 18/04/2015 (AR de fl. 40), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 14/05/2015 (fls. 43/48), acompanhado de
documentos (fls. 49/53), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
Tempestividade
(...)
Efeito Suspensivo do Recurso Voluntário
(...)
Breve Resumo dos Fatos
(...)
DOS FUNDAMENTOS
Da Verdade dos Fatos
Como será demonstrado, os recibos, objetos da glosa pela autoridade fiscal e
confirmada pela 3a Turma da DRJ/BSB devem ser aceitos por estarem em consonância
com a legislação pátria e com os entendimentos jurisprudenciais apresentados.
Verifica-se, claramente, nos recibos juntados que o profissional indica o serviço
prestado, o valor do serviço, o nome do profissional, a quem se destina juntamente com
o respectivo CPF e o número no órgão de classe profissional.
A ausência de endereço, deve-se ao fato do profissional ser liberal e não possuir
endereço profissional, tendo apenas como referência o endereço residencial. Aliás, a
ausência de endereço profissional nos recibos não descaracteriza a natureza do serviço
prestado, isto é, a natureza médica passível de dedução na Declaração de Imposto de
Renda com base no artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n°3.000/99.;
Ressalta, nesse caso, é facilmente percebido a realização dos serviços e a veracidade do
pagamento dos respectivos valores pelo cruzamento feito entre a declaração da
Recorrente e a Declaração do profissional.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Com relação do recibo emitido pelo Edgar Guilherme Middendorf, foi objeto de glosa
sob o argumento de ausência de comprovação profissional devidamente registrado no
CREFITO. Como pode ser observado no documento em anexo e com endereço nesta
Cidade, na Av. Alfredo Baltazar da Silveira n° 419 — B1.01 apt° 1606, no Recreio dos
Bandeirantes/RJ.
Portanto, inequívoca a conclusão que todos os recibos não foram prestados, quando, na
realidade, são oriundos de serviços regularmente prestados por profissional habilitado e,
assim, preenchendo todos os requisitos obrigatórios e legais. Caso houvesse alguma
dúvida ou omissão nos recibos já apresentados, agora já regularizados com as devidas
informações prestadas pelos profissional.
REGULARIDADE DOS RECIBOS E DAS DESPESAS E DA POSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO
A pretensão do fisco em cobrar a Recorrente valores provenientes de supostas deduções
indevidas, não se coaduna à legislação pertinente ao presente caso.
Convém destacar o texto do artigo 11, §4° do Decreto-Lei n° 5.844/1943,na parte em
que contém as expressões " sem audiência do contribuinte", tais expressões não se
amoldam às garantias oriundas do devido processo legal, do juiz natural, do
contraditório e da ampla defesa, constantes do texto constitucional em vigor — (artigo
5°, LIV, da CRF). Ocorre que a fiscalização poderá glosar as despesas referentes as
deduções exageradas, todavia, deverá, antes de assim proceder, assegurar ao
contribuinte o direito de defesa.
Sendo assim, vejamos o próprio Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n°
3.000/99), onde prevê a possibilidade de dedução da base de cálculo do referido tributo:
(...)
Na mesma linha, a Lei n°8.383/91,estabelece as condições para a dedução das despesas
com tratamento de saúde:
(...)
Torna-se oportuno registrar que os recibos de pagamentos acostados no presente
processo contém todas as informações necessárias à perfeita identificação dos serviços
prestados e de seus prestadores, de acordo com o artigo 11, §1°, "c" da Lei n°8.383/91.
Além disso, na ausência de informação do CPF nos respectivos recibos não podem ser
motivos de glosa, tendo em vista que na apresentação da Declaração de Ajuste Anual
fizeram presentes e podem ser comprovados pela própria Receita Federal.
Portanto, os pagamentos realizados em virtude de utilização de serviços foram
devidamente comprovados e sanadas as questões pendentes de conformidade com a
legislação pertinente e que a glosa, motivo do presente Recurso, não se pode falar na
indevida manutenção da mesma no que tange a Recorrente.
Pelo exposto, espera e confia a Recorrente com fundamento nas razões aqui
apresentadas, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda
acolha o presente Recurso e dar Improcedência da Ação Fiscal Integral com o
conseqüente cancelamento das glosas efetuadas nos recibos do profissional Edgar
Guilherme Middendorf, tendo em vista o preenchimento das formalidades legais,
reformando a decisão proferida em Primeira Instância, sendo reconhecido o direito da
Recorrente de deduzir as despesas médicas e tendo como conseqüência, desconstituir o
débito a ela imposto.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos razão pela qual
deve ser conhecido.
O texto base que define o direito à dedução de despesas médicas da base de
cálculo do imposto de renda e a correspondente comprovação para efeito da obtenção do
benefício está contido no artigo 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados
no artigo 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999, vigente à época dos fatos, como segue:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

O juízo a quo justificou ser o motivo ensejador da manutenção da glosa em
relação aos recibos emitidos pelo sr. Edgar Guilherme Middendorf, o fato dos documentos
apresentados não se revestirem das formalidades legais e não indicarem o registro do
profissional, não produzindo qualquer efeito a mera indicação feita pela impugnante dos dados
faltantes nos recibos, uma vez que não integram o documento emitido pelo próprio profissional,
que supostamente prestou os serviços de fisioterapia.
Com o recurso voluntário a Recorrente limitou-se a apresentar declaração exarada
em 26/04/2015, pelo referido profissional, atestando a prestação de serviços e o recebimento ao
longo do ano-calendário de 2007, do valor de R$ 8.600,00 (fl. 53).
Tal declaração foi emitida em 2015, provavelmente a pedido da Recorrente, mas
não veio acompanhada de qualquer outro documento produzido em momento anterior ao início
do procedimento de fiscalização (orçamento, exames, relatórios, etc), fato que, se comprovado,
emprestaria forte natureza probatória ao referido documento.
Ademais, a referida declaração constitui apenas elemento adicional na formação
do convencimento quanto à existência ou não de alguma prestação de serviço à contribuinte,
posto que não se reveste de formalidade alguma no que diz respeito ao efetivo valor indicado
como pago. Imprestável, portanto, para comprovação de que houve o efetivo desembolso de
valores.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar
desta dedução na declaração de rendimentos - e, por isso, deve se acautelar na guarda de
elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
De aduzir-se em conclusão que deve ser mantida a glosa de dedução de despesas
médicas no montante de R$ 8.600,00.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-011.122, de 10 de agosto de
2023, para, com efeitos infringentes, corrigir o erro apontado e alterar a decisão original para
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 74
DF CARF MF
Original